Tribunal: TJBA
Processo: 8004490-56.2018.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004490-56.2018.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: LOURDES JEZLER Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de extinção de execução fiscal de R$ 3.142,94, por ausência de interesse de agir, em razão de o débito ser inferior ao limite de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024, conforme o Tema 1.184 do STF. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em saber se: (i) houve omissão quanto à aplicação do Decreto Municipal nº 1.818/2022, que fixa limite menor para ajuizamento de execuções fiscais; (ii) o acórdão deixou de apreciar a movimentação processual e o requisito temporal da Resolução CNJ nº 547/2024; (iii) deveria ter sido analisada a Súmula nº 172 do TJBA e o Tema 109 do STF; e (iv) caberia o prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação sobre o Decreto Municipal nº 1.818/2022, reconhecendo que norma municipal não prevalece sobre precedente vinculante do STF (Tema 1.184) e sobre a Resolução CNJ nº 547/2024, conforme art. 927 do CPC. 4. A decisão também examinou os requisitos da Resolução CNJ nº 547/2024, consignando que a execução permaneceu sem citação útil por mais de um ano, legitimando a extinção. 5. A Súmula nº 172 do TJBA e o Tema 109 do STF foram tacitamente superados pelo Tema 1.184, que revisou a jurisprudência anterior, tornando legítima a extinção de execuções de baixo valor. 6. A ausência de acolhimento dos argumentos não configura omissão. O acórdão apresentou fundamentação suficiente, satisfazendo o prequestionamento implícito. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente os pontos relevantes e aplica precedente vinculante do STF; 2. A prevalência do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 afasta a aplicação de norma municipal que fixe limite inferior para ajuizamento de execuções fiscais.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 30, I e II; CPC, arts. 927 e 1.022; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 19.12.2023; STJ, AgInt no REsp 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª T., j. 26.03.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª T., j. 19.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração nº 8004490-56.2018.8.05.0074, em que figura como embargante MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA e como embargada LOURDES JEZLER. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR os embargos de declaração, pelas razões adiante explanadas. Salvador, .